Tribunal: STF
Processo: RE 1479404
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Curvelo/MG, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, (e. doc. 16) em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo, que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o julgado, havendo adotado os seguintes fundamentos (e. doc. 12):  



    Devem ser conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, pois, na decisão embargada, por equívoco, foi acolhida a prejudicial de mérito da prescrição, com fundamento em argumentos que não compõem a lide.



    (...)



    O pedido da Autora, ora Embargante, é para que o Requerido, ora Embargado, seja condenado a reconhecer o período entre a mudança para o regime estatutário e a data da nomeação para fins de quinquênio e férias-prêmio. 



    Assim, em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição somente atinge as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, vale dizer, tratando-se de prestações periódicas, a prescrição quinquenal incidirá sucessivamente sobre as parcelas em atraso e não sobre o direito propriamente dito.



    (...)



    Com efeito, em razão da mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, os servidores têm direito à contagem de tempo de serviço prestado sob o novo regime até a sua nomeação para fins de quinquênio e férias-prêmio. 



    Cumpre salientar que tanto a Lei Orgânica Municipal, quanto as leis ordinárias, ao tratarem da especificação e concessão de direitos, não fazem distinção do regime funcional se celetista ou estatutário, valendo-se da expressão “servidores públicos municipais”. 



    Assim, a Autora faz jus a contagem do período 1/9/1986 a 31/1/1992, para fins de quinquênio e de férias-prêmio, com adicional de 50%, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.563/1991, em seu artigo 1º, prevê tal acréscimo.   



    Opostos novos embargos de declaração para correção de erro material, foram estes acolhidos para fazer constar a seguinte alteração:



    O pedido da Autora, ora Embargante, é para que o Requerido, ora Embargado, seja condenado a reconhecer o período em que a parte autora trabalho sob o regime celetista, qual seja de 01/09/1986 a 31/07/1991, para fins de quinquênio e férias-prêmio. 



    (...)



    Com efeito, os servidores têm direito à contagem de tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de quinquênio e férias-prêmio.  



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos artigos 2º, 93 XI, 7º XXIX e 37, XIV da Constituição Federal.  



    Assevera que, ao rejeitar os embargos de declaração para fins de prequestionamento, houve violação ao art. 93, IX, da Carta Magna.  



    Sustenta que o contrato de trabalho sob o regime celetista do recorrido extinguiu automaticamente com o procedimento de transformação do emprego em função pública  



    Ressalta que o prazo decadencial para postular eventuais créditos trabalhistas decorrentes de relação de trabalho sob o regime celetista, incluindo benefícios de quinquênio e férias prêmio, inicia-se com a extinção do seu contrato.  



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou a Lei Municipal 817/1973, que regeu o vínculo da Recorrida junto à Administração Municipal até a instituição do regime único estatutário, ao concluir que qualquer servidor do quadro da administração municipal, seja ele efetivo ou não, faria jus ao recebimento das férias prêmio e do percentual referente ao quinquênio, desde que preenchidos os requisitos legais, por força do art. 96 da Lei Orgânica do Município, assim como pelo disposto na Lei Municipal nº 1.563/91.



    Destaca que a Lei Municipal 817/73 adotou o regime misto para o Município e não previu nenhum benefício funcional para os servidores celetistas, e que, somente com a instituição do regime único pela Lei municipal 1.541/91, teria a recorrida efetivamente passado a ser regida pelo regime estatutário, fazendo jus à gratificação por tempo de serviço e férias-prêmio.  



    É o relatório. Decido.



    Reputo não assistir razão ao recorrente.  



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



     
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
   (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, ao amparo da jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    Por outro lado, rever o posicionamento do Colegiado Recursal quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos à concessão das pleiteadas verbas estaturárias passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Nesse sentido, em casos fronteiriços: RE 1479794 / MG, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1456540 / MG e RE 1456624 / MG, ministra Rosa Weber (Presidente); ARE 1404596 / BA, ministro Alexandre de Moraes.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente